Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por CAIO DOUGLAS VIEIRA MOURA JATOBA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou os primeiros aclaratórios por ele aviados. Alega haver omissão no acórdão, pois não enfrentada a alegada ausência de motivação do ato administrativo que o eliminou do certame, o que dificultou a elaboração do recurso administrativo.
II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão que decidiu o Recurso Inominado, que restou expresso: “(...) X. Enfim, o edital do concurso ao qual se submeteu o autor previu expressamente a prova de capacidade física, o modo de execução dos testes e as condições para pontuação, bem como foi oportunizado a interposição de recurso administrativo. Neste ponto, cumpre assinalar que o documento ID 9824540 não é suficiente para comprovar o protocolo do recurso administrativo, eis que se trata de um simples texto sem assinatura, data e comprovante de interposição, razão pela qual não demonstrada a ilegalidade da administração sob a suposta falta de motivação do ato administrativo. Ainda assim, a análise do documento ID 9824553 em conjunto com as filmagens apresentadas são suficientes para comprovar o motivo do candidato não ter sido considerado apto no teste, qual seja, a ausência de repetições no quantitativo exigido onde o queixo superasse a barra”.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95, inexistindo contradição intrínseca no acórdão que possa levar à modificação do que restou decidido por esta e. Turma.
V. Ressalta-se que as razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.